Tribunal: TJDFT
Processo: 0735524-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. FIEL CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recolhimento espontâneo do preparo obsta a concessão da gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência, por contrariar a vedação ao comportamento contraditório pela parte no processo (venire contra factum proprium).
2. A prescrição das taxas condominiais nos termos suscitados pelo embargante já foi objeto de análise no processo de conhecimento, de modo que a questão está acobertada pela coisa julgada material.
3. A coisa julgada se limita à questão que foi de fato decidida no processo. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo, evitar o enriquecimento sem casa e não prejudicar terceiros (art. 503, caput, e 506 do Código de Processo Civil-CPC).
4. Pelo princípio da demanda, o juiz está impedido de conceder aquilo que não consta do pedido ou causa de pedir e, na execução, de executar título judicial contra terceiros estranhos à lide.
5. Se terceiro não participou da fase de conhecimento do processo, não pode figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.